Tribunal: TJMT
Processo: 1019193-35.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019193-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (IMPETRANTE), VICTOR ALEXANDRE DOMINGUES SOARES LOPES - CPF: 076.381.569-19 (PACIENTE), JUIZ DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E
CORRUPÇÃO ATIVA

– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO IMPETRANTE NOS AUTOS ORIGINÁRIOS
–
PLEITO PREJUDICADO – ADVOGADO HABILITADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
– 2.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA PRISÃO PREVENTIVA

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL
–
PREENCHIM
ENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
.
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Encontra-se prejudicado o pedido de habilitação do impetrante
no auto de prisão em flagrante, quando a providência já foi atendida pelo juízo de primeiro grau
.

2.
Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública
, da instrução criminal e da aplicação da lei penal
,
diante da
expressiva quantidade de droga apreendida (12.333 comprimidos de MDMA, vulgarmente conhecido como ecstasy), bem como pela tentativa de suborno dos policiais que prenderam
o paciente
em flagrante e tentativa de fuga durante a abordagem
policial
,
r
evela
ndo
a prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Process
o Penal.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
, bem como as suas condições pessoais,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
,
a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

4
. Os predicados pessoais do paciente não
têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.

Writ
parcialmente extinto e, na parte remanescente, pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Themystocles
Ney
d
e Azevedo
d
e Figueiredo, em prol de
Victor Alexandre Domingues Soares Lopes
, apontando como autoridade coatora
a
Juíza
d
o

Núcleo
d
e Inquéritos Policiais
d
a Comarca
d
e Cuiabá
-MT
.

Sustenta
o
impetrante que o paciente
foi preso em flagrante no dia 20 de setembro de 2022, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada no
auto de prisão em flagrante
n.
1013612-10.2022.8.11.0042
, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 333, do Código Penal).

Relata
que após a distribuição do auto de prisão em flagrante no
Núcleo de Inquéritos Policiais de

Cuiabá
, peticionou nos autos juntando a procuração que lhe foi outorgada pelo paciente, bem como pleiteando sua habilitação nos autos, contudo “
Até a presente oportunidade o Impetrante não está habilitado para ter vista do processo no sistema PJE – o que configura cerceamento de defesa!
”.

Registra

que
foi informado pela servidora da secretaria do referido órgão, que a habilitação dos advogados no processo somente poderia ser realizada mediante autorização judicial, circunstância que, no seu entender, configura ofensa ao texto da Súmula Vinculante 14.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a habilitação
no Auto de Prisão em Flagrante n.
1013612-10.2022.8.11.0042 e,

consequentemente,
a concessão de
liberdade provisória ao
p
aciente, com fixação de

medidas cautelares diversas da prisão
. E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi
parcialmente
deferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
144484185
, para que
a autoridade acoimada de coatora
proceda a imediata habilitação do patrono do paciente no auto de prisão em flagrante
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
144960650
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
e informou que
habilitou
o
impetrante antes mesmo de receber a comunicação acerca do deferimento
parcial da liminar.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

145471162
, opinou pela
prejudicialidade do pedido de habilitação do impetrante no auto de prisão em flagrante
e, no que concerna as demais teses, pela
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
onforme opinou a Procuradoria-Geral de Justiça,
deve ser destacado que

o pedido visando a habilitação do impetrante no Auto de Prisão em Flagrante n. 1013612-10.2022.8.11.0042
encontra-se prejudicado, pois, a autoridade acoimada de coatora informou que
foi concedida visibilidade dos autos ao
causídico
no dia 21
de setembro de
2022, um dia após a juntada da procuração
e antes mesmo de receber a comunicação acerca
da liminar que havia determinado a habilitação do advogado.

Noutro viés, no que diz respeito à alegaç
ão
de que não ficaram configurados os requisitos autorizadores
da prisão preventiva
, tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essa teses não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau levou em consideração para firmar o seu convencimento a necessidade de ser garantida a ordem pública, por conta da gravidade concreta do delito, em tese, praticad
o pel
o paciente,

revelada pela expressiva quantidade de droga apreendida (12.333 comprimidos
de
MDMA, vulgarmente conhecido
como ecstasy
)
,
bem como
pela tentativa de suborno dos policiais que
o
prenderam
em flagrante e
por tentar
fug
ir
durante a abordagem
policial
.

A
propósito
, eis a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

[...]

Vistos etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de
VICTOR ALEXANDRE DOMINGUES SOARES LOPES
, flagrado pela prática dos crimes previstos noart. 33 da lei nº. 11.343/2006 e art. 333 do Código Penal(nota de culpa).

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Outrossim, neste momento, também não há elementos para reconhecer a ilicitude da busca realizada no carro e no domicílio, porquanto da narrativa fática exposta pelos policiais decorre que existia investigação prévia indicando o autuado como suspeito de tráfico, havendo inclusive indicação do carro e da placa, o que motivou a sua abordagem e revista no veículo.

Diante da localização de entorpecente no veículo, em situação de flagrância, é que os policiais se dirigiram à residência do custodiado, circunstâncias estas que, em princípio, apresentam justa causa para execução da medida.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal
-
CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. 2. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 3. No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 4.
No caso dos autos, um dos pacientes foi apontado por meio de denúncia anônima circunstanciada
-
que indicava inclusive a placa do carro por ele utilizada
-
como foragido da justiça e traficante de entorpecentes, circunstâncias que posteriormente se revelaram verdadeiras
.
Em diligências, os policiais militares identificaram o veículo utilizado por ele e o abordaram, logrando apreender no carro uma porção de cocaína.5. Somente após essa primeira apreensão é que os
policias
ingressaram na residência.
Desse modo, não há falar em falta de justa causa para o ingresso dos policiais na casa do paciente, ou mesmo que o ingresso não autorizado tenha ocorrido com base apenas em denúncia anônima
. 6. Desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC n. 711.771/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE AFASTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE FATORES ALEATÓRIOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O INGRESSO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE
. MOLDURA FÁTICA DELINEADA PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NULIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 316 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO É ABSOLUTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Pleito de nulidade do acórdão condenatório. Alegação de nulidade da prisão em flagrante.
O estado
flagrancial
do delito de tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. Aliás, é o que está disposto no art.303 do Código de Processo Penal, segundo o qual "Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".
III - Com efeito, o entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (
AgRg
no
REsp
n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 10/05/2017). IV – Na hipótese em foco, constata-se "a presença de fundadas razões a justificar a conduta dos policiais militares, amparadas em indícios robustos de situação de flagrante delito, até porque, conforme relatados nos autos, elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir de uma denúncia anônima, seguido pelas informações prestadas pelo Acusado, com a apreensão de 15 (quinze) tabletes de entorpecentes, totalizando 23.200,00g (vinte e três mil e duzentos gramas) de maconha", legitimaram a atuação policial, não se podendo falar em violação de domicílio. V - De fato, ao cotejar da moldura fática traçada no acórdão impugnado e a normatividade aplicável à espécie, não se divisa nenhuma antijuridicidade a ser reparada. Pelo contrário, a solução empregada pela Corte originária percorre caminho já trilhado pela jurisprudência deste Tribunal Superior em casos semelhantes. Nessa senda, a alteração do julgado, como pretendido nas razões da impetração, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação incompatível com a via eleita. VI - Pleito de nulidade do processo por não ter sido observado o contido no art. 316 do CPP. A alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP, contata-se que a Corte de origem não tratou da matéria, ficando este Superior Tribunal impedido de fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância. VII - Pleito de nulidade por não observância do princípio da identidade física do juiz. A ausência do juiz titular, que tenha sido afastado do feito, por qualquer motivo previsto na legislação processual (inclusive férias, remoção, promoção
etc
), justifica a prolação da sentença pelo magistrado substituto que o suceda, por exemplo. Nesses casos, não há nulidade a ser reconhecida, porque são respeitadas as regras prévias de fixação de competência, com consequente ausência de prejuízo para as partes. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC 697.527/AM, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
16/12/2021)

Prosseguindo, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos,
verifica-se
que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere do boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, assim como dos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Com efeito, ao serem ouvidos na delegacia, os policiais Tiago Alves de Matos, Luiz Rafael Evangelista Neves e
Jonyson
Barbosa Ferreira da Silva (id. 95263875 - Págs. 2/10) declinaram que foram acionados para abordar um veículo Audi A3, placa PWK0I68, cujo condutor era investigado por tráfico pela Polícia Federal.

Segundo esclareceram, em revista ao carro, localizaram
“uma caixa com 3 (três) potes de comprimidos aparentando ser ecstasy”
.

Segundo relataram, em continuidade às diligências, devido ao fato
do
autuado ter admitido que havia mais droga em sua residência, foram até aquele local e ali lograram apreender
“cerca de 9 (nove) potes da mesma substância encontrada no veículo Audi A3”.

Os policiais Luiz e
Jonyson
relataram, ainda, que durante a abordagem o custodiado
“ofereceu suborno”
consistente em
“um veículo novo para cada policial militar”
e dinheiro.

É relevante destacar que o laudo pericial atestou resultado positivo para a presença de
“
MDMA
, vulgarmente conhecido como ecstasy”,
sendo um total de 10.335 comprimidos de cor verde e 1.998 comprimidos de cor rosa (id. 95263875 - Pág. 26/29).

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, revelada pela expressiva quantidade de droga apreendida (12.333 comprimidos), o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Por fim, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 4 (quatro) anos, conforme previsto no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Assim sendo, a gravidade concreta, aliada ao
s
relatos dos policiais no sentido de que o autuado tentou foragir no momento da abordagem, por ora, além de evidenciar o risco gerado pelo eventual estado de liberdade, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
VICTOR ALEXANDRE DOMINGUES SOARES LOPES
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO
.

Em caso de indisponibilidade do BNMP, o que deverá ser certificado, excepcionalmente, a cópia da presente, servirá como mandado de prisão.

Requisite-se a cópia do exame de corpo de delito realizado no custodiado.

Na hipótese de nãotersido efetivado o aludido exame, determino que seja realizado no prazo de 3 (três) dias, devendo o respectivo laudo ser complementado por registro fotográfico do rosto e corpo inteiro, a fim de documentar eventuais indícios de tortura ou maus tratos (art. 8º, §1º, II, Rec. 62/CNJ).

Cumpra-se o art. 377 da CNGC.

Os presentes saem intimados.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se
. [...]

Acerca da apreensão de quantidade e/ou variedade expressiva de estupefacientes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos
.
”

Mas não só isso: consoante foi apontado pelo prolator do
decisum
acima parcialmente transcrito, o paciente
tentou subornar
os policiais que
o
prenderam em flagrante e
tentou empreender
fuga durante a abordagem
policial
, o que demonstra risco efetivo à conveniência da instrução criminal
e à aplicação da lei penal.

Por conta disso, impõe-se ressaltar que
agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte
,
embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para
a
garant
ia d
a ordem pública
,
por
conveniência da instrução criminal e
para assegurar
a aplicação da lei penal
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.
E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o foi preso em flagrante com grande quantidade de droga, tentou subornar policiais e empreendeu fuga durante a abordagem policial, circunstâncias que revelam a sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente e suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Além do mais
, embora
a
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo
parcialmente extinto

este

writ
, pela perda superveniente do seu objeto
;
e, na parte remanescente, improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Victor Alexandre Domingues Soares Lopes

e, por consequência,
denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022